Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-68.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707133-68.2023.8.07.0004 RECORRENTE: BRENO ADABRIAN GUEDES SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cumpra-se a decisão de ID 63903654, que determinou o sobrestamento do recurso até julgamento do Tema n. 857/STF (art. 1.030, III, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal